Tribunal: TJDFT
Processo: 0741856-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741856-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO MACIEL LAZARINI, PATRICK WANDRIELY TELES LAZARINI AGRAVADO: CARMEN GARDENIA COSTA LAZARINI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÍTALO MACIEL LAZARINI e PATRICK WANDRIELY TELES LAZARINI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (id. 142479047)[1], que, nos autos da ação de anulação de testamento no 0717827-82.2022.8.07.0020, movida em face de CARMEN GARDÊNIA COSTA LAZARINI, deferiu gratuidade de justiça em favor dos autores CAROLINE MACIEL LAZARINI, FELIPE CASTRO LAZARINI e L. S. D., indeferindo o benefício em relação aos demais, ora recorrentes. Confira-se, a propósito, o teor do decisum agravado: Em que pese o recolhimento das custas, defiro o benefício da gratuidade da justiça à CAROLINE MACIEL LAZARINI, FELIPE CASTRO LAZARINI e L. S. D e indefiro quanto aos demais, nos termos do artigo 98 c/c 99, § 6o, do CPC/2015. Proceda-se à anotação somente em relação aos que foram deferidos. (...) Em suas razões recursais (id. 42076304), os autores/agravantes argumentam que a alegada hipossuficiência financeira teria sido demonstrada por meio de documentos bancários, contratos de prestação de serviço e comprovantes de recebimento de salário, evidenciando uma renda mensal, para cada um deles, inferior a cinco salários mínimos. Tecem arrazoado relacionado às suas despesas correntes, pontuando que seriam os únicos provedores de suas famílias. Asseveram que a contratação de advogado particular não seria óbice para a concessão do benefício. Defendem o preenchimento dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sublinhando que a manutenção do decisum poderia causar-lhes dano grave e de difícil reparação. Ao final, pedem o deferimento de liminar visando sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau. No mérito, pugnam por sua reforma, para que lhes seja deferida a justiça gratuita. Preparo não recolhido diante do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, os autores/agravantes requerem a concessão de tutela de urgência recursal visando suspender a eficácia da decisão que lhes indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. De fato, tal matéria restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (artigo 99, §2°). Cabe destacar, ademais, que os autores promoveram o recolhimento das custas iniciais (id. 142132383 e id. 142132382)[2], circunstância que não pode ser ignorada, à primeira vista, porque fragiliza a probabilidade do direito alegado. Como se não bastasse, a decisão agravada, ao indeferir o benefício em questão, não condicionou o andamento do processo ao pagamento de qualquer despesa processual pelos ora recorrentes, ao revés, determinou a citação da parte ré, impulsionando o feito. De todo modo, em se tratando de vários sujeitos no polo ativo da demanda, a questão relacionada ao preenchimento, ou não, por todos eles, dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça deverá ser melhor avaliada quando por ocasião do julgamento do mérito recursal. Em conclusão, considerando as circunstâncias já delineadas, tenho que a probabilidade do direito e o perigo de dano alegados no presente recurso não foram demonstrados, o que inviabiliza o deferimento da medida liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após venham os autos conclusos. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora